Tribunal: TJDFT
Processo: 0740350-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. MENOS DE 10% DA PENA CUMPRIDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DA MÃE IDOSA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DO AUXÍLIO SER PRESTADO PELOS DEMAIS FILHOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Admite-se, excepcionalmente, a concessão da prisão domiciliar também para o condenado em cumprimento de pena em regime semiaberto ou fechado, quando as circunstâncias particulares do caso o recomendarem.
2. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar humanitária ao apenado quando inexiste comprovação de que seja imprescindível a sua presença aos cuidados da sua genitora, especialmente porque existem outros 8 (oito) filhos adultos que podem prestar todo o auxílio necessário.
3. O agravante não é o único responsável por cuidar da sua mãe, pois havendo outros filhos, estes igualmente têm o dever de amparar a mãe idosa e doente, nos termos do artigo 229 da Constituição Federal, bem como do Estatuto do Idoso.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.